Tribunal: STM
Processo: 7000920-27.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000920-27.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DOUGLAS APARECIDO ALVES NEGREIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso defensivo para manter, na íntegra, a Sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e a Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, Dra. Maria Ester Henriques Tavares.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/05/2022 18:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0917523
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000920-27.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DOUGLAS APARECIDO ALVES NEGREIRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES SEM
COMPROVAÇÕES IDÔNEAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Os autos comprovam a autoria e a materialidade do delito, mormente pelo Termo de Deserção e
pelos depoimentos colhidos em Juízo, em especial o interrogatório do Acusado.
Não procede a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, eis que a argumentação
apresentada pelo Apelante, no sentido de que se viu impelido a abandonar o serviço militar em
razão de suposto bullying praticado por superior hierárquico, mostrou-se frágil e desacompanhada
de provas concretas que pudessem justificar a sua conduta.
Consoante o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte, alegações defensivas de
estado de necessidade ou, como no vertente caso, de inexigibilidade de conduta diversa, quando
desacompanhadas de comprovação idônea, são insuficientes para afastar o decreto condenatório.
O Apelante tinha alternativas para resolver os conflitos alegados em seu depoimento, mas sequer
reportou tais fatos aos seus superiores hierárquicos, sendo-lhe, portanto, exigível conduta diversa
da prática do delito de deserção.
Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso defensivo para manter, na
íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 20 de abril de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, objetivando a reforma da
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex), da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
que julgou procedente a Denúncia para condenar o soldado do Exército DOUGLAS APARECIDO ALVES
NEGREIRO, como incurso no artigo 187 do Código Penal Militar, à pena de 04 (quatro) meses de detenção,
convertida em prisão, por força do artigo 59 do Código Penal Militar, com direito à detração do período em
que permaneceu preso por igual motivo, assegurado o direito de apelar em liberdade.

Em 4/10/2021, o Ministério Público Militar, com base na Instrução Provisória de Deserção nº 7000242-
70.2021.7.11.0011, ofereceu Denúncia (Processo Originário - PO [Deserção de Praça nº 7000261-
76.2021.7.11.0011], Evento 1, DENUNCIA1) em desfavor do Sd/EV do Exército Brasileiro DOUGLAS

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/05/2022 18:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0917523
APARECIDO ALVES NEGREIRO, do Centro de Logística de Mísseis e Foguetes/Comando de Artilharia do
Exército, situado em Formosa/GO, como incurso no art. 187 do CPM, pelos seguintes fatos, in verbis:

"No dia 31 de agosto de 2021, o denunciado, consciente e voluntariamente, ausentou-se sem
licença da unidade militar onde servia, Centro de Logística de Mísseis e Foguetes, Formosa/GO,
de acordo com o Termo de Deserção no evento 13, doc. 8, tendo consumado o crime de
deserção em 09 de setembro de 2021. Em consequência, foi excluído do serviço ativo,
conforme documento 9, do mesmo evento.
Apresentou-se voluntariamente em 30 de setembro de 2021, conforme registrado no Boletim
anexado aos autos no evento 25, doc. 1, fl. 1.
Submetido a inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço militar, conforme ata
anexada no evento 25, doc. 2. Foi, então, reincluído no serviço ativo, como se verifica do
Boletim no evento 25, doc. 1, fl. 3.
Dessa forma, tendo permanecido ausente de sua unidade, sem licença, por mais de oito dias,
consumou o denunciado o crime de deserção."

Constam dos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000242-70.2021.7.11.0011 os seguintes
documentos, dentre outros:

- Termo de Deserção lavrado em 9/9/2021, no Centro de Logística de Mísseis e Foguetes, constando que o
Sd/EV DOUGLAS APARECIDO ALVES NEGREIRO deixou de se apresentar na Organização Militar desde o dia
31/8/2021, completando à zero hora do dia 9/9/2021, mais de oito dias de ausência, consumando o crime de
deserção, de acordo com o art. 187 do CPM (IPD, Evento 1, TERDESER8; e Evento 13, TERDESER8);
- Despacho nº 002/S1, de 9/9/2021, excluindo o desertor do serviço ativo do Exército Brasileiro (IPD, Evento
1, IPD_EXCLU9; e Evento 13, IPD_EXCLU9);
- Boletins da Organização Militar (IPD, Evento 13, BOLETIM10);
- Folhas de Alterações (IPD, Evento 1, ASSENT11; e Evento 13, ASSENT11);
- Mandado de Prisão (IPD, Evento 20);
- Boletim Interno: apresentação voluntária; inspeção de saúde; reinclusão de militar; e recolhimento à prisão
(IPD, Evento 25, BOLETIM1);
- Ata de Inspeção de Saúde(IPD, Evento 25, ATA2); e
- Decisão concedendo liberdade provisória ao Desertor (IPD, Evento 43).

Em 14/10/2021, o Juízo a quo recebeu a Denúncia oferecida em desfavor de DOUGLAS APARECIDO ALVES
NEGREIRO (PO, Evento 1, REC_DENUNCIA2).

O Acusado foi citado em 20/10/2021 (PO, Evento 25).

Foram acostadas aos autos as Folhas de Alterações do militar (PO, Evento 28 e Evento 37, ASSENT1), assim
como o Termo de Declaração por Ocasião do Comparecimento Espontâneo (PO, Evento 37, OUT2).

Na Sessão de 8/11/2021 (PO, Evento 43) foi ouvida a testemunha defensiva Sd GLEIDSON ALAN RODRIGUES
(PO, Evento 41, VIDEO1) e foi procedido o interrogatório do Réu (PO, Evento 41, VIDEO2/4). Na mesma
Seção, após sustentação oral do MPM e da Defesa, houve o julgamento do feito (PO, Evento 41, VIDEO4/7).

Em 9/11/2021, reuniu-se o CPJ/Ex em audiência, a fim de sanar erro material contido na Ata de Julgamento,
no que atine ao cálculo da pena (PO Eventos 44, 51, 52 e 56).

Na Sentença (PO, Evento 57), disponibilizada no e-Proc em 13/11/2021, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia para condenar o Sd EV DOUGLAS
APARECIDO ALVES NEGREIRO, como incurso no artigo 187 do CPM, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a
qual foi diminuída de 1/3 (um terço = 2 meses), em virtude de o Desertor ter se apresentado
voluntariamente, após 21 (vinte e um) dias da consumação do delito, na forma do artigo 189, inciso I, parte
final, do CPM, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) meses de detenção, convertida em prisão,
por força do artigo 59 do CPM, com direito à detração do período em que permaneceu preso por igual
motivo, sem a concessão de sursis, conforme artigo 88, inciso II, alínea "a", do CPM, e artigo 617, inciso II,
alínea "a", do CPPM, e assegurado o direito de apelar em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/05/2022 18:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0917523
Em 16/11/2021 houve a expedição da intimação da Sentença condenatória (PO, Eventos 58/59), tendo a DPU
interposto tempestivo Recurso de Apelação em 18/11/2021 (PO, Evento 66), recebido pelo Juízo a quo em
22/11/2021 (PO, Evento 69). A Sentença transitou em julgado para a Acusação em 23/11/2021 (PO, Evento
72).

Nas Razões de Apelação (Evento 1, 1-RAZAPELA), a DPU alega excludente de culpabilidade pela
inexigibilidade de conduta diversa. Aduz, em síntese, que o Apelante sofria "bullying" dentro da OM, diante
das repetidas ocasiões em que era chamado de "feio", por conta de sua aparência, de forma que, para
preservar sua integridade psicológica, não haveria outra medida que não fosse afastar-se do convívio
militar. Sustenta que nesses casos a palavra da vítima tem especial relevância, ante a grande dificuldade
em torno da questão probatória. Assim, requer o provimento do Recurso para absolver o Apelante, com base
no art. 39 do CPM e no art. 439, "d", do CPPM.

Em Contrarrazões (Evento 1, 2-CONTRAZ), o Parquet argumenta, em síntese, que a afirmação de que o
Tenente ADLER chamou o Apelante de feio, não seria suficiente para configurar a alegada prática de
"bullying", que teria ensejado o crime de deserção. Além disso, ainda que as mencionadas ofensas
caracterizassem o "bullying" propriamente dito, a via correta a ser seguida seria reportar tal fato aos
superiores e não adotar a prática da deserção como primeira opção, como se não houvesse alternativa para
resolver os alegados conflitos. Aduz, ademais, que o Recorrente poderia ter adotado postura diferente,
buscando outros caminhos para a solução do conflito, porém optou por ausentar-se do serviço militar, o que
culminou no crime de deserção.

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao Apelante (Evento 4).

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, pelo Parecer (Evento 6) subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, manifestou-se pelo não provimento da Apelação, devendo ser
mantida a Sentença condenatória em seus próprios fundamentos.

Em 23/2/2022, foi juntada aos autos da Apelação informação sobre a previsão de licenciamento do Apelante,
para o dia 22/4/2022 (Evento 9).

A Ministra Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

No mérito, data vênia, não assiste razão à Defesa.

Cabe destacar, inicialmente, que o crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, segundo a doutrina,
classifica-se, quanto ao resultado, como delito de mera conduta, bastando para a consumação do
comportamento antijurídico do agente que o militar se ausente, sem autorização, da Unidade em que serve
ou do lugar em que deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias.

Os bens jurídicos protegidos no delito em comento são o serviço e o dever militares, fundamentais para as
Forças Armadas no cumprimento de sua missão constitucional, os quais se mostram violados com a simples
ausência não autorizada do quartel pelo período superior a 8 (oito) dias, em detrimento das obrigações e da
disciplina militares.

No caso em questão, os autos comprovam cabalmente a autoria e a materialidade do delito, mormente pelo
Termo de Deserção (IPD, Evento 1, TERDESER8; e Evento 13, TERDESER8) e pelos depoimentos colhidos em
Juízo, em especial o interrogatório do Acusado (PO, Evento 41).

De acordo com o acervo probatório acostado aos autos, o Apelante faltou ao expediente em 31/8/2021,
sem autorização, tendo se apresentado voluntariamente em 30/9/2021. Dessa forma, a sua conduta se

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/05/2022 18:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0917523
amolda perfeitamente ao delito previsto no art. 187 do CPM, eis que consumou o delito de deserção em
9/9/2021.

Ouvido em Juízo (PO, Evento 41, VIDEO1), o Sd GLEIDSON ALAN RODRIGUES, testemunha arrolada pela
Defesa, relatou, em síntese:

Sobre os motivos da ausência do Sd DOUGLAS, disse: que aconteceu muita coisa; parece que
o Sd DOUGLAS tinha dito que a mãe dele tinha morrido e tinha dado atestado pra ele; que
não sabe ao certo o motivo pelo qual ele ficou fora; que não chegou a conversar com o Sd
Douglas sobre o motivo da ausência. Relatou que se recorda de ter sido explicado, na
formação, sobre as consequências de ficar mais de oito dias fora do quartel e que isso
poderia incidir no delito de deserção. Informou, ademais, que uma das coisas que o Sd
DOUGLAS havia conversado com ele (Depoente) era sobre bullying; que só presenciou que
"um tenente (...) passou por ele e aí falou com ele olha DOUGLAS quando alguém dizer que
você é feio, você não acredita, porque você é muito, muito feio DOUGLAS, aí foi só isso que
eu presenciei em questão do bullying"; e mencionou que isso já tem tempo.

Em seu Interrogatório (PO, Evento 41, VIDEOS2/4), o Sd DOUGLAS APARECIDO ALVES NEGREIRO
informou, em suma:

Sobre o motivo de sua ausência, alegou que, como o Sd GLEIDSON já havia dito, foi "mais ou
menos" por causa de bullying, pois desde o começo tem sofrido por causa da sua aparência,
tanto que no quartel o seu apelido é Ronaldinho; que toda vez que o Ten ADLER o via tirava
piadinha da sua cara; que o superior falava da aparência do interrogado e que seu pai o
largou porque ele era muito feio. Disse que não relatou tais fatos para o Comandante de
Companhia, porque ficou meio desorientado e já não estava aguentando muito a pressão;
que foi voluntário e suas intenções eram de continuar no caminho militar; que por causa
disso foi desanimando; que o tenente já estava pegando mais para o lado pessoal; que uma
vez o Ten ADLER disse que o Acusado foi largado pelo pai por ser muito feio; que não
conhece seu pai, desde pequeno é criado pela sua avó; que por causa disso o tenente
começou a criar bullying, a falar que os parentes o largaram porque era feio, daí foi
desanimando. Indagado, disse que o tenente não sabia que ele (Réu) não conhecia o pai, era
pra pegar no seu pé, mesmo; que os colegas também implicavam, só que eles pegavam
mais no apelido mesmo, o chamavam de Ronaldinho, mas era tranquilo. Esclareceu, ainda,
que tanto a sua avó como a sua mãe estão vivas.

Em que pese o esforço da combativa Defesa, a tese de inexigibilidade de conduta diversa não convence. A
argumentação apresentada pelo Apelante, no sentido de que se viu impelido a abandonar o serviço militar
em razão de suposto bullying praticado pelo Ten ADLER, mostrou-se frágil e desacompanhada de provas
concretas que pudessem justificar a sua conduta.

A propósito, o testemunho do Sd GLEIDSON apenas indica um fato isolado, eventualmente praticado pelo
Ten ADLER, sem aptidão para demonstrar a ocorrência de intimidação sistemática, perseguição reiterada ou
violência psicológica repetitiva, ou seja, sem capacidade para caracterizar bullying ou stalking, como
aventado pela Defesa.

Nesse sentido, observou o Parquet Milicien, em Contrarrazões, que, in verbis:

"Embora o Apelante tenha alegado que vinha sendo alvo de piadas, a testemunha de defesa,
Soldado GLEIDSON ALAN RODRIGUES, em seu depoimento, afirmou que presenciou um único
comentário feito por parte do Tenente ADLER, que chamou o Soldado DOUGLAS de feio, o que,
a nosso ver, não é suficiente para configurar a alegada prática de bullying que teria ensejado o
crime de deserção.
A testemunha mencionou que o Soldado DOUGLAS havia dito que ficou 'fora' do quartel
porque sua mãe havia morrido. Por fim, a testemunha asseverou que os soldados foram
instruídos sobre as consequências da deserção.
Por sua vez, o Apelante declarou que ser chamado de 'Ronaldinho' por seus amigos não lhe
desagradava, uma vez que desfrutam de uma relação de amizade, mas que foram os

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/05/2022 18:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0917523
comentários do Tenente ADLER que o ofenderam. Segundo o Apelante, o Tenente ADLER dizia
que ele era 'muito feio' e que seu pai o havia abandonado por causa disso. Ocorre que o Oficial
não tinha conhecimento de que o Soldado não conhecia o próprio pai (embora este o tenha
registrado). Quanto à mãe, o Soldado DOUGLAS informou que ela está viva e que a versão de
sua morte foi uma desculpa para sair do quartel. Por fim, esclareceu que o bullying cessou,
pois passou a andar mais em grupo."

De fato, sabe-se que em alguns contextos a palavra do ofendido tem especial relevo. Inobstante, o Apelante
não logrou comprovar, minimamente, que a suposta prática de bullying, alegadamente praticada contra ele
pelo Ten ADLER, foi séria a ponto de abalar a sua integridade psicológica, de forma que o conjunto
probatório é insuficiente para o reconhecimento da excludente de culpabilidade postulada.

Em situações desse jaez, a remansosa jurisprudência desta Corte Castrense encerra o entendimento de que
as alegações defensivas desacompanhadas de comprovação idônea do estado de necessidade são
insuficientes para afastar o decreto condenatório. A respeito, vale citar o seguinte Aresto desta Corte
Castrense, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. EXCLUDENTE DE
CULPABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(...)
As alegações defensivas, desacompanhadas de provas contundentes do estado de
necessidade do Réu, não são suficientes para infirmar o decreto condenatório.
(...). Decisão unânime." (Apelação nº 0000010-59.2017.7.03.0103. Rel. Min. Dr. José Barroso
Filho. Julgamento: 24/10/2017). (Grifo nosso).

Aliás, a solidez da jurisprudência que afasta a aplicação da excludente de culpabilidade nos casos de
deserção, diante de alegações de ordem particular desacompanhadas de prova, levou à edição do
Enunciado nº 3 da Súmula da Jurisprudência desta Corte Castrense, in verbis: "Não constituem excludentes
de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar
desacompanhadas de provas."

Ressalte-se que não se está a transparecer a ideia de que a prática de bullying é algo permitido ou mesmo
tolerado no seio das Forças Armadas. Ocorre que, no presente caso, a referida prática, não aceitável, repita-
se, não restou minimamente demonstrada.

Ainda que se compreendesse que o comentário feito pelo Ten ADLER se caracterizasse efetivamente como
prática de bullying e tivesse o condão de abalar psicologicamente o ora Apelante, o que no caso se admite
apenas para fins de argumentação, não era lícito ao Soldado DOUGLAS desertar das fileiras do Exército para
fazer cessar o alegado incômodo, eis que sabedor da gravidade do crime de deserção e de suas
consequências, pois, como dito pela testemunha Sd GLEIDSON, no período de formação os soldados foram
alertados sobre as consequências do delito em questão. Sobre esse ponto, destacou a Sentença
condenatória, in verbis:

"Como já ressaltado o Sd GLEIDSON ALAN RODRIGUES (Evento 41 - Vídeo 01 - APM) colega de
Turma de incorporação do Sd DOUGLAS afirmou que, durante o período de formação básica,
os recrutas tiveram orientação sobre as consequências da ausência injustificada por mais de 8
(oito) dias, sendo, portanto, exigível do acusado atitude diversa da que resolveu perpetrar.
Desta forma, considerando a ausência de motivos que abalem ou excluam a culpabilidade, o
decreto condenatório se impõe."

Na verdade, o Apelante tinha alternativas para resolver os conflitos alegados em seu depoimento, mas
sequer reportou tais fatos aos seus superiores hierárquicos, sendo-lhe, portanto, exigível conduta diversa da
prática do delito de deserção. Em relação a esse aspecto, bem observou o Parecer da PGJM, in verbis:

"Cumpre salientar que a alegada perseguição sequer foi reportada aos superiores, ao
contrário, a primeira opção de DOUGLAS foi praticar o crime, que sabidamente configura um
dos que mais atenta contra a disciplina militar e a missão constitucional destinada às Forças

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/05/2022 18:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0917523
Armadas, ocorrendo efetiva lesão ao bem jurídico tutelado no art. 142, caput, do Estatuto
Básico da República."

Como visto, as alegações do Apelante não podem justificar a sua atitude, uma vez que ele se ausentou da
Unidade Militar onde servia, sem autorização e sem motivo justo, por mais de 8 (oito) dias. Ademais, os
alegados motivos para a deserção não superaram o universo das desculpas sem comprovação nos autos,
não cabendo o acolhimento da tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa.

A pena foi aplicada no mínimo legal - 6 (seis) meses de detenção - e, nos termos do artigo 189, inciso I,
parte final, do CPM, foi diminuída de 1/3 (um terço), tendo em vista que o Desertor se apresentou
voluntariamente 21 (vinte e um) dias após a consumação do delito, o que redundou na pena definitiva
de 4 (quatro) meses de detenção, convertida em prisão, por força do art. 59 do CPM. Ainda, por tratar-se
de Réu militar, no serviço ativo, deixou de ser concedida a suspensão condicional da pena, nos termos do
art. 88, II, "a", do CPM, e do artigo 617, II, "a", do CPPM. Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na
Sentença recorrida.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso defensivo e mantenho, na íntegra, a Sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/05/2022 17:46:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a5add805
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000920-27.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DOUGLAS APARECIDO ALVES NEGREIRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio decidendi, faço a presente
declaração de voto.

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Presentes os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

Insurge-se a Defesa contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da
11ª CJM que, por unanimidade, condenou o Sd Ex DOUGLAS APARECIDO ALVES NEGREIRO, como incurso no
art. 187 do CPM, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, convertida em prisão ex vi do art. 59 do mesmo
Códex castrense, com o direito de apelar em liberdade e sem direito ao sursis por expressa vedação legal.

A DPU alega a configuração de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Sustenta
que a deserção ocorreu em razão de "bullying" sofrido pelo desertor, diante das repetidas ocasiões em que
era chamado de "feio".

Não assiste razão à Defesa.

A conduta do agente é típica e antijurídica, enquadrando-se perfeitamente ao tipo penal insculpido no art.
187 do Codex Penal Militar.

A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas pelas provas documental e oral juntadas
aos autos.

Quanto à prova documental, ressalte-se a presença do Termo de Deserção (evento 1, documento 8, da IPD),
do Ato de exclusão do desertor do serviço ativo do Exército (evento 1, documento 9, da IPD), da informação
de apresentação voluntária do réu em 30/9/2021, da Inspeção de Saúde com resultado "Apto para o serviço
do Exército" e da reinclusão do desertor ao serviço ativo das Forças Armadas (evento 25 da IPD).

Em relação à prova oral, segue resumo dos depoimentos prestados em juízo, conforme exposto abaixo.

A testemunha de Defesa Sd Gleidson Alan Rodrigues declarou não saber ao certo porque o Sd DOUGLAS
desertou e conversou apenas "coisas do cotidiano" com o acusado depois que ele retornou ao quartel, e não
sobre o motivo do delito. Confirmou ter instrução sobre a prática do crime de deserção e que o Sd DOUGLAS
lhe havia dito ter passado por situação de "bullying". Asseverou ter presenciado, em período anterior à
deserção, um Tenente dizer ao Sd DOUGLAS: "quando alguém dizer (sic) que você é feio, você não acredita,
porque você é muito, muito feio, Douglas" (evento 41, vídeo 1).

Em seu interrogatório, o Sd DOUGLAS APARECIDO ALVES NEGREIRO alegou ter desertado em razão de
"bullying", por conta de sua aparência. Afirmou que o seu apelido no quartel era ""Ronaldinho", mas que não
se importava, até que o Tenente Adler começou a "pegar no pé" do interrogado, fazendo piadinhas das
quais ele não gostava. Em uma segunda oportunidade, este Tenente "pegou mais pesado" e disse ao
interrogado que: "seu pai te largou porque você era muito feio". Pontuou não conhecer o próprio pai e ter
sido cuidado pela avó e, por isso, a ofensa do Tenente o desanimou, apesar de o Tenente não saber da
situação do pai do interrogado. Afirmou não ter falado com o Comandante de Companhia, pois ficou

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/05/2022 17:46:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a5add805
desorientado, não era muito de conversar e "sentiu a pressão". Por fim, mencionou ter a intenção de
continuar no caminho militar, pois metade da família do interrogado é das Forças Armadas; que possui um
primo no BGP e que um amigo civil o estimulou a retornar voluntariamente ao Quartel (evento 41, vídeos 2 a
4).

O elemento subjetivo é a vontade livre e consciente de ausentar-se da Unidade Militar onde serve ou do
lugar em que deve permanecer, sem autorização do superior hierárquico, por prazo acima de 8 (oito) dias, o
que aqui restou evidenciado pelo sujeito ativo. Bem assim, não há razões suficientes que caracterizem
exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava a adoção
de conduta diversa da consumada.

Acerca dos bens jurídicos tutelados pelo art. 187 do Códex Castrense, lecionam Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcello Streifinger[1], in verbis:

[...] no tipo penal em estudo tutela-se o serviço militar afetado pelo fato do agente não
estar presente. Protege-se, ademais, o dever militar, o comprometimento, a vinculação
do homem aos valores éticos e funcionais da caserna e de sua profissão ( grifos nossos).

Para além, o ato de desertar ofende sobremaneira os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina,
sobre os quais se fundam as instituições militares, consoante entendimento assentado pelo Supremo
Tribunal Federal, in verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE DESERÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RAZOÁVEL GRAU DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. [...] III - O crime de deserção
ofende aos princípios da hierarquia e da disciplina, preceitos constitucionais
sobre os quais se fundam as Forças Armadas, constituindo a ausência
injustificada de militares ilícito penal, na medida em que a ofensa ao bem
jurídico tem impacto direto sobre o efetivo militar e as bases de organização das
Forças Armadas [...]. V - Ordem denegada ( grifo nosso).
(HC 118.255, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/12/2013).

Portanto, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda ao tipo penal previsto no art.
187 do Código Penal Militar.

Da Tese Defensiva

Não merece prosperar a tese de inexigibilidade de conduta diversa pretendida pela DPU.

As declarações em juízo do réu de que sofreu "bullying" não justificam a prática do delito de deserção. O
abandono da Organização Militar foi a primeira opção do acusado, não optando por comunicar as supostas
ofensas aos superiores hierárquicos.

Bem assim, não constam dos autos quaisquer provas, além do interrogatório do réu, que reforcem a
constância das citadas agressões verbais perpetradas pelo Tenente. A testemunha Sd Gleidson Alan
Rodrigues ressaltou em Juízo que presenciou uma única ofensa verbal do Tenente contra o acusado.

Nessa toada, importante evocar o teor do Verbete da Súmula de jurisprudência nº 3 do Superior Tribunal
Militar, que dispõe: "Não constituem excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.".

E, em aplicação ao verbete, colaciono julgado desta Corte castrense que apresenta diretriz jurídica em caso
similar ao dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO POR EVASÃO OU FUGA. ESCUSAS DE ORDEM PARTICULAR.
NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE
CULPABILIDADE. SÚMULA Nº 3 DO STM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. Soldado
que cumpre pena disciplinar evade-se da Unidade em que servia, sem o amparo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/05/2022 17:46:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a5add805
de permissão superior, sob a pretensa justificativa de haver sofrido bullying,
após ser alvo de chacotas e piadas de seus colegas de caserna, que o reputavam
portador de doença venérea. Escusas com motivação estritamente particular,
sem respaldo de provas, não habilitam o órgão julgador a isentar o militar de
responsabilidade penal. Aplicação do enunciado sumular nº 3 do Superior
Tribunal Militar. Apelo Ministerial provido. Condenação imposta. Decisão Unânime (
grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 0000004-20.2007.7.06.0006. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ
AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento: 24/04/2012, Data de Publicação: 17/05/2012)

Dito isso, era exigível do sujeito ativo conduta diversa da praticada, tendo em vista que este
poderia ter buscado ajuda junto aos seus superiores hierárquicos, o que inviabiliza o pleito defensivo.

Por fim, importante registrar que atitudes que sejam inadequadas com a vida castrense, sejam elas
caracterizadas como "bullying" ou quaisquer outras formas de agressão ou intimidação, devem ser
comunicadas aos superiores hierárquicos não apenas para a proteção de outros militares, mas para que
oportunize à Organização Militar a imediata reprimenda disciplinar inerente a cada caso.

Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo, para manter incólume a Sentença
recorrida, que condenou o Sd Ex DOUGLAS APARECIDO ALVES NEGREIRO, como incurso no art. 187 do
Código Penal Militar, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, convertida em prisão ex vi do art. 59 do
mesmo Códex, detraindo-se o período em que permaneceu preso, com o direito de apelar em liberdade e
sem direito ao sursis por expressa vedação legal.

Brasília, 20 de abril de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São
Paulo: Saraiva, 2014. p. 930.